Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600349-29.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600349-29.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600349-
29.2024.6.16.0043, que diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgou prestadas e desaprovadas as contas de Antonio Marcos Seguro
e Carlos Schneider, relativas às Eleições Municipais de 2024, do município do Turvo/PR em que
concorreram ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento
de R$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais) ao Tesouro Nacional, mediante Guia de
Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco) dias, referentes aos recursos utilizados de forma
irregular, com a necessária comprovação nos autos. (Prestação de contas Eleitorais Final dos
candidatos Antonio Marcos Seguro e Carlos Schneider, relativa às Eleições Municipais de 2024,
em que concorreram ao cargo de Prefeito e Vice- Prefeito, pelo partido Social Democratico-PSD do
município do Turvo/PR. Julgadas prestadas e desaprovadas, tendo em vista, que o candidato teria
utilizado de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para repasse de
doações estimáveis em dinheiro a candidatos não pertencentes ao seu partido, o que ensejaria,
então, recolhimento do montante gasto ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, caput, e seus
§2º a 9º, todos da Res. TSE nº 23.607/2019, recomendando a devolução de R$ 2.184,00 (dois mil
cento e oitenta e quatro reais) aos cofres públicos. essa forma, ainda que tenha havido coligação
para os cargos de prefeito e vice-prefeito, o repasse de recursos recebidos do FEFC a candidatos a
cargos proporcionais filiados a partidos diversos é vedado pela legislação eleitoral. Os recursos
deverão ser utilizados dentro do próprio partido, ante a inexistência de coligação para pleito
proporcional, nos termos da EC nº 97/2017.Portanto, em consonância com a unidade técnica do
Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, concluo, pela desaprovação das contas, por
entender que a impropriedade existente se trata de falha grave que compromete a transparência e a
lisura do processo eleitoral). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS SCHNEIDER (RECORRENTE)
LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CARLOS SCHNEIDER VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS SEGURO (RECORRENTE)
LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ANTONIO MARCOS SEGURO PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458568
08/04/2025
21:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44458568 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.557

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600349-
29.2024.6.16.0043 – Turvo – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO MARCOS SEGURO PREFEITO
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO - OAB/PR123171
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS SEGURO
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO - OAB/PR123171
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CARLOS SCHNEIDER VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO - OAB/PR123171
RECORRENTE: CARLOS SCHNEIDER
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO - OAB/PR123171
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART.
17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
VALORES QUE REPRESENTAM MENOS DE 10%
DO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha relativas às eleições de
2024 dos recorrentes, candidatos aos cargos de prefeito e
vice-prefeito, em razão de doações de recursos estimáveis
em dinheiro relativas a materiais gráficos pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44458568 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
Campanha (FEFC) a candidatos a vereador filiados a
partidos diversos daquele que originalmente repassou os
recursos.
2. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença,
defendendo a regularidade das doações em razão da
existência de coligação entre os partidos envolvidos na
eleição majoritária e pugna pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de
aprovar as contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação
estimável realizada entre candidatos de partidos distintos,
coligados apenas para o pleito majoritário, encontra-se em
conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (ii) estabelecer se a irregularidade
apontada é suficiente para justificar a desaprovação das
contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
a eleição majoritária, está expressamente prevista no art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
interpretação sistemática e consolidada pela Emenda
Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas
eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214,
reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
reforçando
que
candidatos proporcionais podem receber recursos do
FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos
filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de
tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as eleições de
2020, consolidou o entendimento de que os recursos do
FEFC devem ser usados exclusivamente no financiamento
das campanhas de candidatos do mesmo partido ou de
candidatos coligados na circunscrição e para o mesmo
cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valores que
representam menos de 10% do total movimentado pelo
prestador de contas, o que possibilita a aprovação das
contas com ressalvas, em observância aos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
conforme
jurisprudência consolidada.

Num. 44458568 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos
do FEFC a candidatos filiados a partidos distintos,
coligados apenas para a eleição majoritária, é válida,
mesmo após a extinção das coligações proporcionais pela
EC nº 97/2017. 2. A irregularidade consistente no repasse
de recursos do FEFC a candidato proporcional filiado a
partido distinto do doador enseja apenas a aposição de
ressalvas quando envolver valores de pouca expressividade frente ao total dos recursos movimentados.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º; Constituição Federal, art. 17,
§1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 05.10.2022;
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
de 02.08.2023; TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020; TRE-PR, REl nº 0600420-
97.2024.6.16.0021,
rel.
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO MARCOS SEGURO e CARLOS SCHNEIDER
contra a decisão do Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44370511), por meio da qual as suas
contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas em razão da realização de doações estimáveis em
dinheiro relativas a materiais gráficos pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC provenientes do Partido Social Democrático - PSD, a candidatos a vereadores filiados

Num. 44458568 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
aos partidos Podemos e Republicanos.
Em suas razões (id. 44370528), os recorrentes defendem a regularidade do repasse de recursos aos
candidatos proporcionais, aduzindo que a doação de material de campanha compartilhado encontra
fundamento nos arts. 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/97, consoante reconhece a jurisprudência deste
Tribunal e de outros Regionais.
Sustentam que, ainda que se considere configurada a irregularidade, os valores envolvidos correspondem a
7,2% do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC recebidos e 2,06% do total
movimentado da campanha, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas.
Frisando que já recolheram os valores determinados ao Tesouro Nacional, requerem o conhecimento do
recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas prestadas, ou, alternativamente, para se
aprovar as contas com ressalvas.
Encaminhados os autos a esta instância (id. 44370530), a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
(id. 44395789) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu provimento, para o fim de se
aprovar com ressalvas as contas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença recorrida foi publicada em
18/12/2024 (id. 44370525) e o recurso interposto em 22/12/2024 (id. 44370528), quando já iniciado o
período de recesso, sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelos recorrentes, relativas à candidatura aos cargos de prefeito e vice-prefeito de
Turvo nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que os recorrentes realizaram doações estimáveis
em dinheiro relativas a materiais gráficos pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC oriundos do Partido Social Democrático - PSD, a candidatos a vereador filiados ao
Republicanos e ao Podemos.
A realização das doações é incontroversa, cingindo-se a discussão apenas à regularidade, ou não, da
realização dos repasses, à luz do disposto no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte

Num. 44458568 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
Os recorrentes, invocando julgados desta Corte, afirmam que as doações são regulares, pois o PSD, partido
que originariamente repassou os recursos do FEFC, o Republicanos e o Podemos, partidos aos quais os
candidatos donatários são filiados, estavam coligados na eleição majoritária.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em eleições proporcionais foi
proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição
Federal. Considerando essa vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição proporcional poderão receber
repasses de recursos do FEFC apenas do seu próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao
mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da
Resolução TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Num. 44458568 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma
coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de 05/10/2022
- destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização
de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos
políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, aplicada já às Eleições
2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA.
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS
PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)

Num. 44458568 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo disputado
em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE–PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe para
o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre da
irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS NÃO
ESTAVAM
COLIGADOS.
RECURSO
PROVIDO
PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA

Num. 44458568 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e
CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura
dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice de
Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do FEFC na candidatura.
No entanto, parte desses recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro
consistente em serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos de
prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os
cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de recursos do
FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal de filiados a outros partidos que
formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo de modo diverso, após o
julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal
passou a ser adotado já nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Também não socorre aos recorrentes o argumento de que a doação de materiais gráficos de propaganda
compartilhada é permitida pela legislação. A legislação deve ser interpretada de forma sistemática,
concluindo-se que essas doações são regulares, desde que os materiais não tenham sido pagos com recursos
do FEFC provenientes de partidos diversos daqueles nos quais os donatários são filiados.
Destarte, conclui-se que, mesmo considerando-se que o PSD estava coligado ao Republicanos e ao Podemos
na eleição majoritária, a transferência de recursos oriundos do FEFC para candidatos proporcionais não
filiados ao partido originalmente doador é irregular, configurando-se a violação ao art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Não obstante o reconhecimento da irregularidade, assiste razão aos recorrentes quando afirmam que a
hipótese dos autos comporta a aprovação das contas com ressalvas.
Com efeito, na sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o entendimento, para as
eleições 2024, no sentido de que os requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores considerados
irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.

Num. 44458568 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
Destarte, considerando que os repasses realizados pelos recorrentes, embora somem R$ 2.184,00 (dois mil
cento e oitenta e quatro reais), correspondem a apenas 2,06% do total declarado na prestação de contas, a
irregularidade atrai apenas a aposição de ressalvas. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no
Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento
de recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14%
das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação financeira e
regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação das contas ou,
subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos de fonte
vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de
fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art.
31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido
ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da
irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às Eleições de 2024, com

Num. 44458568 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada de
demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se refere ao resultado do
julgamento das contas, que devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de aprovar as contas dos recorrentes com
ressalvas, mantendo o reconhecimento da irregularidade apontada e a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600349-
29.2024.6.16.0043 - Turvo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTONIO MARCOS SEGURO PREFEITO,
ANTONIO MARCOS SEGURO, ELEICAO 2024 CARLOS SCHNEIDER VICE-PREFEITO, CARLOS
SCHNEIDER - Advogado dos RECORRENTES: LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO - PR123171 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44458568 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821123908200000043402208
Número do documento: 25040821123908200000043402208
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:53:43
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025